Tribunal: TJSP
Processo: 1021227-36.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – Autora que postulou a decretação do despejo dos réus, e a condenação deles ao pagamento dos aluguéis em atraso e despesas de consumo no imóvel - Sentença de procedência que decretou o despejo dos réus e os condenou ao pagamento dos aluguéis em atraso - Insurgência de ambas as partes – Ilegitimidade passiva do corréu que apenas intermediou a

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C. COBRANÇA – Autora que postulou a decretação do despejo dos réus, e a condenação deles ao pagamento dos aluguéis em atraso e despesas de consumo no imóvel - Sentença de procedência que decretou o despejo dos réus e os condenou ao pagamento dos aluguéis em atraso - Insurgência de ambas as partes – Ilegitimidade passiva do corréu que apenas intermediou a locação - Responsabilidade pelos aluguéis e despesas de consumo que é dos locatários - Despesas de consumo do período da locação que devem ser pagas pelos locatários – Recursos providos.